Tribunal: STF
Processo: ARE 1362699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MERCADORIAS DE ORIGEM NACIONAL. VENDAS REALIZADAS ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. 40 DO ADCT. DECRETO-LEI N° 288/67. ART. 149, §2°, 1, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Conforme dispositivos constitucionais e legais, definida a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio e, ainda, equiparando-se a venda de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus à exportação, para efeitos fiscais, não deve incidir a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente dessas operações, conforme o contido no art. 149, §2°, 1, CF/88 e de acordo com o entendimento já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    2. O art. 149, § 2°, 1, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica, conclusão da leitura sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1° e 4° do Decreto-Lei n° 288/1967, haja vista que o benefício fiscal tem como objetivo combater as desigualdades sócio-regionais (art. 1° do Decreto Lei n° 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3°, II, CF), e promover o desenvolvimento nacional.



    3. Em face da aplicação do princípio constitucional da isonomia, a extensão do benefício concedido às pessoas físicas não implica ofensa ao art. 150, §6° da CF, ao art. 111 do CTN ou ao art. 176 e 177 do CTN. Portanto, a isenção concedida no art. 2°,§ 1° da Lei n° 10.996/2004 e no art. 5°-A da Lei n° 10.6637/2202, modificado pela Lei n° 10.865/2004, deve alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus.



    4. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal e Justiça e deste Tribunal Regional Federal.



    5. Nos termos do art. 151, V, do CTN, é de se deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais a pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus. 



    6. Apelação da parte autora provida. Remessa necessária e apelação da União (Fazenda Nacional) desprovidas. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com base no exposto, deve ser afastada a alegação de impossibilidade de aplicação extensiva às pessoas físicas da redução da alíquota da contribuição para o PIS e a COFINS, concedida às pessoas jurídicas (art. 2°,§ 1° da Lei n° 10.996/2004 e art. 5°-A da Lei n° 10.637/2202, modificado pela Lei n°10.865/2004).



    Faz-se necessário destacar, para tanto, que o art. 149, §2º, I, da Constituição Federal deve ser interpretado de forma teleológica, conclusão da leitura sistemática do art. 40 do ADCT e dos arts. 1° e 4° do Decreto-Lei n° 288/1967, haja vista que o benefício fiscal tem como objetivo combater as desigualdades sócio-regionais (art. 1° do Decreto Lei n° 288/1967), um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3°, II, CF), e promover o desenvolvimento nacional.



    Além do mais, em face da aplicação do princípio constitucional da isonomia, a extensão do benefício concedido às pessoas físicas não implica ofensa ao art. 150, §6° da CF1 , ao art. 111 do CTN ou ao art. 176 e 177 do CTN . 



    (...) 



    Portanto, a isenção concedida no art. 2°,§ 1° da Lei n° 10.996/2004 e no art. 5°-A da Lei n° 10.6637/2202, modificado pela Lei n° 10.865/2004, deve alcançar o comércio de mercadorias nacionais entre pessoas físicas e jurídicas para consumo ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente